Tribunal: TJDFT
Processo: 0000283-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000283-58.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: FABIO AURELIO BRANCO GONCALVES, FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, INCORPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: INCORPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA, PEDRO HENRIQUE STOLTENBERG LAURO JARDIM, BANCO DO BRASIL S/A, FABIO AURELIO BRANCO GONCALVES, FCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 34260669 e Id. 34446747, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora